Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-70.2023.8.14.0042
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800653-70.2023.8.14.0042

EMBARGANTE: ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA, PAULO HENRIQUE COSTA RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento às apelações defensivas, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de tentativa de latrocínio. A defesa sustenta a existência de omissões e contradições no julgado quanto à análise das contradições dos depoimentos das vítimas, à valoração da testemunha defensiva, à nulidade do reconhecimento, à alegada coação na confissão extrajudicial, à caracterização do animus necandi, à suficiência probatória, à configuração dos atos executórios do delito e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses defensivas suscitadas; (ii) estabelecer se as alegações relativas à nulidade do reconhecimento pessoal configuram inovação recursal inadmissível em embargos de declaração; e (iii) determinar se o recurso busca apenas rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente as alegadas divergências nos depoimentos das vítimas e conclui que as discrepâncias são periféricas, preservando-se a coerência do núcleo fático da acusação.

O colegiado aprecia o depoimento da testemunha defensiva e reconhece seu caráter indireto e periférico, atribuindo maior relevância ao reconhecimento firme realizado pela vítima e ao conjunto probatório produzido.

A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP constitui inovação recursal, pois não foi suscitada nos limites da apelação anteriormente julgada.

A tese de coação na obtenção da confissão extrajudicial carece de suporte probatório mínimo e não afasta a validade da condenação, fundada em prova judicializada produzida sob contraditório.

O animus necandi decorre da dinâmica dos fatos, evidenciada pelo ato de apontar arma de fogo contra a vítima e acionar o gatilho repetidas vezes, sendo a falha mecânica circunstância alheia à vontade do agente apta a caracterizar a tentativa.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não constituindo meio adequado para reexame da matéria decidida.

O julgador não possui obrigação de enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver integralmente a controvérsia.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando a matéria submetida à apreciação judicial foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado e não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. 2. Configura inovação recursal a suscitação, em embargos de declaração, de matéria não deduzida oportunamente no recurso anterior. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes para a solução da controvérsia. 4. O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a fundamentação adotada resolve integralmente a questão jurídica debatida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3º, II; CP, art. 14, II; CPP, art. 155; CPP, art. 226; CPP, art. 619; CPC, art. 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.973.397/MG, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.184.537/SC, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; STF, RE 1.340.652/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 24.10.2022; STF, ARE 1.355.518/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27.11.2024; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0819444-32.2023.8.14.0028, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO HENRIQUE COSTA RODRIGUES contra o acórdão desta Colenda Turma que, à unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações defensivas, mantendo integralmente a condenação do embargante pela prática do delito de tentativa de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado, de forma específica e fundamentada, teses defensivas relevantes. Aduz, em síntese, que remanesceram sem apreciação adequada: as contradições apontadas nos depoimentos das vítimas; a valoração do depoimento da testemunha de defesa Joice de Souza Barbosa, que teria reconhecido autores diversos dos acusados; a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP; a alegada coação na obtenção da confissão extrajudicial; a ausência de comprovação do
animus necandi
; a incidência do princípio do
in dubio pro reo
diante da alegada fragilidade probatória; a inexistência de atos executórios inequívocos aptos a caracterizar a tentativa de latrocínio; bem como a necessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento. Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados e o enfrentamento específico das teses defensivas suscitadas.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios. Consignou que todas as teses defensivas relevantes já foram expressamente examinadas pelo acórdão embargado, o qual enfrentou a alegação de insuficiência probatória, as supostas contradições dos depoimentos, a valoração da prova testemunhal defensiva, a alegada coação na confissão extrajudicial, a caracterização do
animus necandi
e a configuração dos atos executórios do delito patrimonial, concluindo inexistirem omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas. Ressaltou, ainda, que a insurgência defensiva revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade

Os embargos de declaração, conforme disciplina do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem instrumento de integração do julgado, destinando-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do resultado do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais em que o vício apontado, uma vez sanado, conduza inevitavelmente à alteração do decisum.

No caso, conheço dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos e cabíveis, na forma do art. 619 do Código de Processo Penal.

II)Quanto ao mérito

A defesa de PAULO HENRIQUE COSTA RODRIGUES opõe os presentes embargos sob a alegação de que o acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal contém omissões e contradições que necessitam de saneamento.

A defesa alega que o acórdão foi omisso ao tratar as divergências nos depoimentos como "periféricas". Todavia, não há omissão. Este colegiado analisou detidamente a prova oral e concluiu que, embora existam pequenas discrepâncias em pontos secundários — o que é natural em relatos de eventos traumáticos —, o
núcleo da narrativa fática permaneceu coeso e harmônico
. Ambas as vítimas foram consistentes em descrever a abordagem, o emprego da arma de fogo e a identificação dos agentes. O acórdão fundamentou, de forma clara, que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos, possui especial relevância. A valoração da prova foi feita de maneira conjunta, e não de forma isolada, como pretende a defesa.

Não houve também omissão quanto ao depoimento da testemunha Joice de Souza Barbosa. O acórdão consignou expressamente que seu relato foi "indireto e periférico". Trata-se de testemunha que não presenciou o núcleo da ação criminosa e cuja percepção subjetiva não tem o condão de se sobrepor ao reconhecimento firme e seguro realizado pela vítima que sofreu a tentativa de disparo, a qual, inclusive, visualizou os réus momentos antes da abordagem. A valoração da prova é uma prerrogativa do julgador, que, no caso, formou sua convicção com base no conjunto probatório.

No que pertine alegação de nulidade formal do reconhecimento, trata-se de inovação recursal, visto que a apelação se limitou a tratar da credibilidade do reconhecimento com base em supostas contradições factuais entre os depoimentos das vítimas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em rechaçar a inovação de matéria em sede de embargos:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado. 2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante. 4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados.(STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora a decisão impugnada tenha inadmitido o recurso especial defensivo com base no óbice da Súmula n. 284 do STF, "uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais violados", forçoso registrar que a petição de recurso especial, de fato, apontou os artigos pretensamente afrontados pela Corte local. 2. Todavia, a decisão que inadmitiu o recurso especial, corretamente, observou que "não houve manifestação desta Corte a respeito dos pedidos, tampouco das normas indicadas sob a ótica apresentada neste especial, de modo que inarredável a aplicação da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça". 3. Embora a defesa, ao agravar, tenha salientado que "o disposto no art. 1.025 do CPC admite como prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração e não enfrentada pelo Tribunal", não há falar em adoção do prequestionamento ficto, haja vista sua inaplicabilidade quando a parte suscita a matéria apenas em embargos de declaração, pois, na espécie, a tese defensiva não foi formulada perante o Tribunal estadual em apelação, mas apenas nos aclaratórios, em evidente inovação recursal. 4. O art. 1.015 do CPC, aplicável analogicamente ao processo penal, tem o intuito de permitir à Corte ad quem sanar o vício de omissão, contradição ou obscuridade apontado pela parte e não apreciado pelo órgão a quo, mesmo quando opostos embargos declaratórios. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2184537 SC 2022/0245352-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

A alegação de que a confissão extrajudicial foi obtida mediante coação foi devidamente afastada, pois veio desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo que a sustentasse. Ademais, e aqui se afasta também a suposta contradição com o art. 155 do CPP, a condenação
não se baseou exclusivamente
nos elementos do inquérito. A prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, foi robusta e autônoma. A confissão extrajudicial serviu apenas como um elemento a mais, que
corroborou
a prova judicializada, o que é perfeitamente admitido pelo ordenamento jurídico.

No que tange ao
animus necandi
, o acordão consignou que restou evidenciado pelo ato de apontar a arma de fogo contra a vítima e acionar o gatilho por repetidas vezes. A não ocorrência do disparo por falha mecânica é a circunstância alheia à vontade do agente que configura a tentativa. O dolo de matar, nesse caso, é extraído da própria dinâmica dos fatos, que demonstram a potencialidade letal da ação. Questionar essa conclusão é, novamente, tentar rediscutir o mérito.

Importa destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento, especialmente quando estas se mostram aptas a solucionar integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, conforme julgados:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. 1. O Tribunal Regional baseou-se no quadro fático para consignar que o julgamento deveria ser ajustado aos limites do pedido efetivamente formulado pela parte. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Rever o entendimento do Colegiado a quo no tocante ao aproveitamento de crédito-prêmio de IPI demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, inviável na esfera extraordinária. 3.
Observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, não se verifica contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 4. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.
5. Agravo interno desprovido.(STF - RE: 1340652 RS, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 24/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno em recurso extraordinário com agravo por inadequação da interposição de agravo direcionado ao STF, com base no art. 1.042 do CPC, quando a negativa de seguimento tiver sido baseada em tema de repercussão geral, bem assim ante o envolvimento de matéria infraconstitucional. 2. A embargante alega omissão, obscuridade e contradição, decorrentes da adoção, pelo Tribunal de origem, de fundamentação para afastar o tráfico privilegiado e fixar o regime fechado, de modo a implicar reformatio in pejus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4
. Nos termos da jurisprudência do STF, o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pela parte, desde que a fundamentação utilizada seja suficiente para embasar a decisão
(RHC 154.681, Rel. Min. Edson Fachin). 5. O acórdão embargado deixou claro que a análise da individualização da pena envolve interpretação de legislação infraconstitucional e que a tese firmada no Tema 972/RG é impertinente para o caso. 6. A alegação de bis in idem na dosimetria da pena já foi afastada pelo STF no HC 210.872 MC, Rel. Min. Nunes Marques. 7. Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame da matéria decidida, conforme entendimento consolidado do STF (HC 165.139 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1355518 SP, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024)

Diante desse cenário, conclui-se que o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, sendo evidente que os embargos opostos buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão e introduzir teses não ventiladas oportunamente, finalidade que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

A jurisprudência é pacífica em rejeitar os embargos que visam rediscutir matéria ou inova-la:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPUGNAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES LEVANTADAS PELA DEFESA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa buscando o reconhecimento de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando ausência de manifestação sobre suposta quebra da cadeia de custódia de substância entorpecente apreendida e pleiteando a desclassificação da conduta para crime de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar:

2 .1. Se há vício de omissão ou contradição na decisão embargada em relação à suposta quebra da cadeia de custódia. 2 .2. A possibilidade de desclassificação do delito para uso pessoal no âmbito dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP e art. 1.022 do CPC. Todavia, não se prestam à rediscussão da matéria de mérito ou à inovação recursal.

4. Não há omissão ou contradição a ser suprida quando a matéria ora apontada — quebra da cadeia de custódia — não foi objeto do recurso de apelação nem explorada oportunamente, restando vedada a sua apreciação inicial em sede de embargos de declaração.

5. O acórdão combatido enfrentou todas as teses suscitadas, de forma clara e fundamentada, não subsistindo vício a ser sanado no tocante à autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, tampouco quanto à desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

6. A pretensão de nova análise fático-probatória e a reavaliação de provas são inadmissíveis em embargos de declaração, especialmente sob a roupagem de omissão ou contradição inexistentes.

7. Inovação recursal: não cabe suscitar, em embargos de declaração, matérias não ventiladas no recurso originário, como dispõe o princípio tantum devolutum quantum appellatum e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

8. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia, ainda que arguidas, não geram nulidade automática da prova, demandando análise do prejuízo efetivo à ampla defesa, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

· Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, não podendo ser utilizados para inovar matéria ou buscar novo julgamento do mérito, sendo incabível o reconhecimento de omissão ou contradição quando a decisão recorrida analisou de maneira suficiente e fundamentada todas as questões oportunamente suscitadas.

Dispositivos relevantes citados

CPP, art. 619; CPC, art. 1.022; CF, art. 5º, LV, e art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 28 e art. 33.

Jurisprudência relevante citada

STJ: EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE; Edcl no AgRg no HC 510.483/SC.

TJ/PA: 2019.00706716-88; TJ-CE: EMBDECCV 00889477820068060001.

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 08194443220238140028 28922064, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

De igual modo, não se identifica omissão relevante quanto a eventual prequestionamento, porquanto a matéria invocada foi implicitamente enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

Por fim, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos, por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/06/2026